Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu pedido de complementação de superpreferência constitucional com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em definir se é possível aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite das requisições de pequeno valor para 20 salários-mínimos, aos processos em que já houve deferimento anterior de superpreferência constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa legislativa.
4. A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme tese fixada no Tema 1.326/STF (RE 1.496.204/DF).
5. A declaração de constitucionalidade da lei pelo STF impõe sua aplicação imediata, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixou em 20 salários-mínimos o limite para as requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, é constitucional e deve ser aplicada inclusive aos processos em que houve deferimento anterior de superpreferência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020

Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 12/7/2024; STF, Tema 1.326 (RE 1.496.204/DF); e TJDFT, Acórdão 1658914, AGI 0743587-64.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 14/2/2023)